Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-40.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011576-40.2018.8.14.0051

APELANTE: ERIK RENAN OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0011576-40.2018.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: ERIK RENAN OLIVEIRA CARVALHO

(ADV. WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES – OAB/PA Nº 12.406).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ROUBO MAJORADO.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menor encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Incabível o pedido de dispensa do pagamento da pena de multa,
por se tratar de sanção pecuniária, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, em respeito ao princípio da legalidade
.

3.
De igual forma, não merece provimento o pedido de justiça gratuita, pois i
nafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, contudo, suspensa sua exigibilidade pelo juízo
a quo
em édito condenatório. Outrossim,
eventual isenção pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

4.
Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menor. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ERIK RENAN OLIVEIRA CARVALHO,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pelo delito de roubo majorado, e sanção de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menor
(ID 16902736 a 16902737).

Na data de 23/06/2020, a r. sentença foi publicada no Diário da Justiça, conforme certificado no ID 16902737, fl. 06.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a absolvição do apelante pela prática do crime de corrupção de menor. Pleiteou ainda, pela dispensa do pagamento da pena de multa em relação ao crime de roubo, sob a alegação de falta de condições financeiras para adimpli-la, e concessão da justiça gratuita (ID 16902756).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16902759, no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça, em manifestação de ID 17181693.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

No tocante ao crime de corrupção de menor, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menor, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o transito em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Ressalto por oportuno, que na data do fato delituoso, o ora apelante possuía 19 (dezenove) anos, conforme identidade acostada aos autos (ID 16902720),
menoridade que acarreta redução do prazo prescricional,
por força do que estabelece o art. 115 do CP
[1]
,
reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade.

Sendo assim, verifico,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 02 (dois) anos, nos termos do previsto no art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos referentes a publicação da sentença condenatória, em
21/06/2018 e a data atual
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.
(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

declaro extinta a punibilidade do apelante ERIK RENAN OLIVEIRA CARVALHO
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso em relação ao delito de Corrupção de Menor, disposto no art. 244-B, do ECA.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

Quanto ao crime de roubo majorado, o apelo se limita tão somente quanto ao pleito da dispensa do pagamento da multa e custas processuais, aduzindo a defesa que o apelante que não possui condições financeiras para suportar o valor fixado.

Entretanto, não merece vingar tal pleito, na medida em que a pena de multa, por se tratar de sanção pecuniária, deve ser aplicada cumulativamente e proporcionalmente à pena privativa de liberdade, uma vez que está prevista no referido tipo penal incriminador, não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do sentenciado, em respeito ao princípio da legalidade.

De igual forma, não merece provimento o pedido de justiça gratuita, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Sobre a matéria esta e. Corte assim se manifestou.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – DISPENSA DOS DIAS-MULTA – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...). 5.
A pena de multa é uma sanção pecuniária que deve ser aplicada cumulativamente e proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Uma vez que está prevista no referido tipo penal incriminador, em respeito ao princípio da legalidade, não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do sentenciado
; 6. Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "
a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos apelantes, hei por bem indeferir o pedido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001305-67.2019.8.14.0105 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS, COM
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU: IMPOSSIBILIDADE
.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA
. 2.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS
. (...) 3.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDO. PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA NA DEFESA DO RÉU DESDE INÍCIO DO PROCESSO. ADEMAIS, TAL PLEITO DEVE SER APRESTANDO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE PODERÁ ANALISAR DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011043-53.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/10/2021). (grifei)

Ademais, destaco que o juízo
a quo
, asseverou “Condeno o réu nas custas processuais. Entretanto, diante do presumido estado de pobreza, suspendo sua exigibilidade.”, portanto, suspensa a exigibilidade conforme informação constante no bojo da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
a pretensão recursal, nos termos da fundamentação alhures.

Por outro lado, considerando que se trata de matéria de ordem pública,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,

em relação ao delito de corrupção de menor
, com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V, c/c art. 115 e art.110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2025